Tribunal: TJBA
Processo: 8066798-15.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8066798-15.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.

Advogado(s)
:
DAVID AZULAY

AGRAVADO: VALDEMAR CAUMO JUNIOR

Advogado(s)
:
VITOR BAPTISTA ROCHA

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. DESCUMPRIMENTO DE TUTELA ANTECIPADA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO (ESCETAMINA – SPRAVATO). BLOQUEIO DE VALORES VIA SISBAJUD. POSSIBILIDADE EM CARÁTER EXCEPCIONAL. LIBERAÇÃO CONDICIONADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento contra decisão proferida na ação de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada que indeferiu o pedido de desbloqueio das contas bancárias da operadora de saúde e determinou a conversão dos valores bloqueados em depósito judicial destinado ao custeio do medicamento prescrito ao consumidor (Spravato – escetamina intranasal).

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão:

(i) saber se houve descumprimento da decisão que determinou o fornecimento do medicamento Spravato ao consumidor;

(ii) saber se é possível manter o bloqueio judicial de valores para garantir a realização do tratamento diante da inércia da operadora; e

(iii) saber se é cabível nova redução da multa diária anteriormente fixada.

III. Razões de decidir

Provas constantes dos autos demonstram que a operadora não forneceu o medicamento prescrito, limitando-se a ofertar consulta com profissional da rede, meses após a ordem judicial e indicando tratamento diverso do determinado, configurando descumprimento da obrigação de fazer.

A multa já havia sido reduzida por decisão anterior desta Corte (de R$ 1.000,00 para R$ 500,00, limitada a R$ 50.000,00), inexistindo razão para nova redução, sobretudo diante da resistência da operadora em cumprir a determinação judicial.

O bloqueio via Sisbajud, em casos excepcionais, é admitido para viabilizar tratamento urgente, nos termos da jurisprudência do STJ. Contudo, a medida não pode substituir, de forma definitiva, a obrigação de fornecimento direto do medicamento, sob pena de transferência indevida dos custos.

A liberação do valor bloqueado deve ocorrer gradativamente e mediante comprovação mensal das despesas do paciente, preservando-se o caráter excepcional da constrição.

A análise de suposta litigância de má-fé demanda dilação probatória, incabível no âmbito do agravo de instrumento.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido para:

(i) determinar que os medicamentos prescritos sejam fornecidos prioritariamente pela operadora de saúde, mediante prestação direta ao consumidor; e

(ii) condicionar a liberação dos valores bloqueados à prévia comprovação mensal, nos autos originários, das despesas necessárias à realização do tratamento.

Tese de julgamento:

“1. O bloqueio judicial de valores para custeio de medicamento de alto custo é medida excepcional e não substitui, de forma definitiva, a obrigação da operadora de saúde de fornecer diretamente o tratamento prescrito. 2. A liberação dos valores bloqueados deve ocorrer de forma gradativa e condicionada à comprovação mensal das despesas efetuadas pelo consumidor.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 537, §1º; 81; 1.021, §4º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.083.773/MS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 13.02.2023; STJ, EAREsp 1.459.849/ES, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 2ª Seção, j. 14.10.2020; STJ, REsp 2.164.371/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 15.10.2024; STJ, AgInt no AgInt no REsp 2.097.896/PR, Rel. Min. Regina Helena Costa, 1ª Turma, j. 18.12.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8066798-15.2025.8.05.0000, oriundos da 2ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, tendo como Agravante a AMIL ASSISTÊNCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. e como Agravado VALDEMAR CAUMO JUNIOR.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA